Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724442-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA AGRAVADO: EVANDRO JUNIOR BUGIARECKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0702185-29.2022.8.07.0001, rejeitou a prejudicial de prescrição aventada pela empresa agravante. Afirma que o agravado ajuizou a Ação Indenizatória após ter seu pedido de indenização securitária negado. Explica que, ao contestar, suscitou a prejudicial de prescrição e que o Juízo, no saneador, a rejeitou. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que o entendimento proferido viola as Súmulas 229, 278 e 573 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o reconhecimento da prescrição. Diz que a parte agravada tem ciência de sua doença desde 7/8/1997, data em que iniciou o prazo prescricional. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da prescrição. Preparo devidamente recolhido nos IDs 48069644 e 48069646. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausentes tais requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 158003781 dos autos originários): A ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada na contestação confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será dirimida. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Apura-se dos autos, ademais, que a pretensão deduzida na inicial se escuda em supostos vícios que maculam o negócio jurídico entabulado entre as partes, razão pela qual o termo a ser observado como marco inicial do transcurso do lapso prescricional aplicável ao presente caso é o da ciência, pelo autor, da negativa de vigência à apólice "sub judice", materializada em 03 de agosto de 2021 (id. 113676626). Assim, uma vez que a ação foi deduzida em 26 de janeiro de 2022, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas pugnaram pela realização de perícia médica. Depreende-se do substrato fático contido no feito, porém, que as partes não controvertem quanto à anterioridade do diagnóstico da doença de que padece o autor, mas em relação: a) à suposta ocorrência de venda casada de seguro prestamista no contexto de celebração de contrato de mútuo entre as partes; b) à suposta falha na prestação de informações, por preposto da ré, por ocasião da adesão do autor à apólice de seguro "sub judice", e; c) ao suposto preenchimento abusivo, por preposto da ré, da proposta de adesão reproduzida conforme id. 113676625. Do escorço "supra", verifica-se que o deslinde do feito prescinde da prova pericial postulada pelas partes, razão pela qual desde logo a INDEFIRO. Observa-se, outrossim, que o meio hábil para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor é a prova oral, cuja produção lhe incumbe sob pena de se carrear à ré o ônus, frise-se, injurídico, de demonstrar fato negativo. Ante o exposto, concedo ao autor prazo de 15 dias para que esclareça se pretende produzir prova testemunhal e, em sendo o caso, apresente seu rol. A prescrição consiste na perda de uma pretensão em virtude do decurso temporal. Nesse sentido, constata-se que a prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. Nesse sentido doutrina Flávio Tartuce: Com o intuito de indicar que não se trata de um direito subjetivo público abstrato de ação, o atual Código Civil adotou a tese da prescrição da pretensão. De acordo com o art. 189 do CC, violado um direito, nasce para o seu titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição, nos termos dos seus arts. 205 e 206. Desse modo, se o titular do direito permanecer inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria por via judicial. Repise-se que a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela aplicação da regra de que o direito não socorre aqueles que dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas relações negociais. (In Manual de Direito Civil: volume único, 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 261.) O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de cobertura securitária é de um ano, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil: Art. 206. Prescreve: § 1o Em um ano: (...) II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo: (...) b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 101 - STJ. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano. O prazo prescricional começa a fluir, então, com a ciência inequívoca pelo segurado de sua incapacidade permanente, nos termos da Súmula no 278 do STJ: Súmula 278 - STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Entretanto, comunicada a incapacidade à seguradora, o prazo fica suspenso até o conhecimento, pelo segurado, da resposta definitiva da seguradora, quando o prazo volta a fluir. Nesse sentido é a Súmula no 229, também editada pelo Eg. Tribunal: Súmula 229 - STJ: O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. No caso dos autos, as partes firmaram contrato em 11 de fevereiro de 2020, data na qual já possuía acuidade visual em ambos os olhos, mas ainda não tinha ocorrido sua incapacidade. Em 29 de junho de 2021 o agravado obteve laudo médico informando sua incapacidade de exercer atividade laborativas, tal qual demonstrado no documento de ID 113676624 (autos de origem). Esse é o termo inicial para contagem da prescrição. Em 5 julho do mesmo ano o agravado deu início ao pedido de indenização securitária, suspendendo a contagem do prazo processual; que restou indeferido em 3 de agosto de 2021, quando retomou a contagem do prazo. A ação foi ajuizada em 28 de janeiro de 2022, logo, antes do transcurso do prazo prescricional de um ano, estando correta a decisão que rejeitou o argumento de prescrição. Saliento, ainda, que incabível o argumento da parte agravante de que o prazo prescricional teria iniciado antes mesmo da assinatura do contrato entre as partes. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas, contudo, as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 15:13:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador